Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717068-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MIGUEL ALVES DOS SANTOS, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante (ID 226887606 e 228722287 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) há necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título executivo; 2) a obrigação é inexigível, pois o título executivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”; 3) houve incorreta aplicação da SELIC; 4) a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado configura excesso de execução pois já é composta de correção monetária e juros; 5) a Resolução 303 do CNJ é inconstitucional; 6) necessidade de revogação da gratuidade de justiça, pois o exequente não é hipossuficiente (ID 71333161). Requer o efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. O juízo, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação do Distrito Federal e determinado a expedição das ordens de pagamento, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator